Tribunal: TJDFT
Processo: 0709631-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. REEMBOLSO DE MILHAS NÃO REALIZADO DE FORMA INTEGRAL. DEVOLUÇÃO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente de cancelamento da passagem aérea, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, condenando-se a ré, Gol Linhas Aéreas AS, ao pagamento de R$ 2.890,00 (dois mil oitocentos e noventa reais), a título de reparação por danos materiais.
2. A ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas.
3. Em seu recurso, a ré arguiu que em razão da Pandemia da Covid-19 houve determinação da ANAC de redução da malha aérea em 91% aproximadamente, razão pela qual o voo de ida e volta do autor (Brasília – Navegantes) foi cancelado. Alegou que as milhas utilizadas pelo autor na compra da passagem foram reembolsadas integralmente em 21/02/2022. Dessa forma, além de não ser devida a restituição de milhas, estas não podem ser convertidas em pecúnia, como requereu o autor, diante da expressa vedação prevista no regulamento do programa, bem como pela ausência de prejuízo financeiro. Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos do autor.
4. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, consoante arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90, uma vez que a parte requerida é fornecedora de serviços e produtos, cujo destinatário final é a parte requerente. Nesse contexto, a ação deve ser apreciada conforme regras do Código de Defesa do Consumidor.
5. A Lei no 14.034/2020 dispôs sobre normas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19, incluindo regras relativas ao cancelamento de voos e reembolso de valores aos consumidores. A referida lei é aplicável ao caso concreto, uma vez que o autor efetuou a compra em 23.12.2021 e a norma legal refere-se ao cancelamento de voos no período de 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021.
6. Analisando detidamente os autos, observa-se que, em réplica, o autor confirmou o reembolso parcial das milhas, requerendo a restituição somente das milhas faltantes - 3.4000 (três mil e quatrocentas milhas) -, conforme extrato da conta Smiles, bem como a condenação da ré ao ressarcimento dos valores gastos com taxas no cartão, além de indenização por danos morais.
7. Conforme a ré comprovou, a cláusula 7.2 do regulamento de milhas da Smiles prevê que: “7.2. as milhas smiles são de uso pessoal e intransferível, sendo vedada sua transferência a terceiros, a qualquer título, tais como, mas não se limitando, às hipóteses de venda, compra, doação, permuta, cessão, sucessão, herança ou qualquer outra forma de transferência gratuita ou onerosa. as milhas smiles não poderão ser convertidas em dinheiro, total ou parcialmente, em nenhuma hipótese”.
8. No caso concreto, a parte recorrente, embora tenha afirmado que as milhas foram devolvidas ao autor, ela não comprovou o reembolso de forma integral, tampouco do valor pago no cartão. Dessa formas, a sentença deve ser reformada para determinar que a ré restitua as 3.400 milhas e quanto aos danos materiais o ressarcimento do valor de R$ 90,00 pago pela passagem e R$ 62,66 pela taxa de embarque.
9. Recurso conhecido e provido parcialmente para reformar a sentença e determinar que a ré devolva à parte autora 3.400 milhas e R$ 152,66, referentes aos danos materiais, valor que deverá ser corrigido pelo INPC a partir do desembolso, mais juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão do provimento do recurso.
11. Acórdão elaborado nos termos do art.46 da Lei n. 9099/95.